Tribunal: STF
Processo: HC 137749
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Falta de impugnação específica dos fundamentos. Descaminho. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Recurso não conhecido. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A notícia de que a paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido.